Tribunal: TJDFT
Processo: 0712703-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ADMISSÃO PARCIAL DO HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO E DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO "WRIT”. NÃO CONHECIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS E CONTEMPORÂNEOS QUE LEGITIMEM A MANUTENÇÃO DA MEDIDA. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra (i) a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no art. 121, § 2°, incisos II e III, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de meio que resultou em perigo comum); e (ii) a decisão que indeferiu a desclassificação da conduta e declínio da competência, por não se tratar de crime doloso contra a vida.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em avaliar (i) a possibilidade de desclassificar a conduta e declinar da competência para a vara residual, em face das alegações defensivas de inexistência de configuração de crime doloso contra a vida e (ii) o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva.
III. Razões de decidir:
3. A controvérsia quanto à correta tipificação penal, bem como a eventual incompetência do Tribunal do Júri, especialmente quando baseada em elementos probatórios controvertidos, trata-se de matéria de mérito. Sua análise demanda dilação probatória e exame aprofundado dos fatos, o que se revela incompatível com o rito célere e restrito do habeas corpus.
4. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
5. A autoridade judiciária decretou a prisão preventiva para garantir a ordem pública e resguardar a integridade da vítima.
6. Conquanto imputado ao paciente a prática de homicídio qualificado tentado, não se observa na decisão combatida a indicação de fatos recentes que revelem que, em liberdade, o paciente colocará em risco a ordem pública ou integridade física ou psicológica da vítima.
IV. Dispositivo:
7. Ordem parcialmente admitida. Na parte admitida, concedida.